Tribunal: TJDFT
Processo: 0747777-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CPC. RATEIO DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a produção de prova pericial e impôs à ré o custeio integral dos honorários, com fundamento no art. 95 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante da prova pericial requerida por ambas as partes, é devido o rateio dos honorários periciais nos termos do art. 95 do CPC, mesmo com a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; (ii) estabelecer se o agravo interno deve ser apreciado ou considerado prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova transfere apenas o encargo probatório, não impondo ao fornecedor o dever de custear a perícia requerida pelo consumidor.
4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais segue a regra do art. 95 do CPC, que determina o rateio quando a prova é solicitada por ambas as partes.
5. A falta de gratuidade de justiça impede a aplicação do art. 95, §3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta no 116/2024.
6. A ausência de realização da perícia, caso nenhuma das partes antecipe os valores, pode gerar presunção favorável ao consumidor, uma vez que o ônus probatório permanece deslocado para a ré.
7. O julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não transfere ao fornecedor o custeio da prova pericial requerida pelo consumidor.
2. Quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, os honorários periciais devem ser rateados.
3. O julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão que apreciou pedido de efeito suspensivo.